Tribunal: TCU
Processo: 004.150/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5895/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 004.150/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Barbara Rodrigues Daher (XXX.278.140-XX); Daiane Gisele Camilo (XXX.996.100-XX); Diego Antonio Pereira Bica dos Santos (XXX.266.880-XX); Gabriel Kinchescki Hey (XXX.150.440-XX); Josiane da Silveira Oliveira (XXX.139.210-XX); Luciano Santos de Oliveira (XXX.172.500-XX); Marieli Wobeto Rohrig (XXX.223.480-XX); Sharmila Lena de Oliveira (XXX.989.340-XX); Thales Fraga Dias (XXX.860.630-XX); Vera Lucia Lopes Groth (XXX.005.790-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.